Tribunal: TJDFT
Processo: 0761437-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. MULTA PREVISTA EM CONTRATO A CARGO DA CONTRATANTE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Outrossim, quanto ao pedido de rescisão contratual, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato para que a ré/recorrida administrasse o imóvel de propriedade da recorrente, ora localizado no bairro Noroeste. Insatisfeita com os serviços prestados, a recorrente notificou a recorrida a fim realizar o distrato do contrato, sem a incidência de multa em desfavor da recorrente. A recorrida, por sua vez, teria informado que a não incidência da penalidade contratual ocorreria tão somente se o imóvel estivesse desocupado, o que não se aplicaria ao caso, pois haveria locatário.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)não há que se falar em nulidade da cláusula 17a do contrato firmado entre as partes, não evidenciado qualquer abuso de direito, mostrando-se este de acordo com a lei”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta nulidade da citada cláusula contratual, o que não teria sido observado pelo juízo de origem. Subsidiariamente, defende a não incidência da penalidade e a necessidade de revisão da referida cláusula que prevê a multa.
6. Contrarrazões ao ID 49786049.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. O artigo 6o, inciso V, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
9. No caso dos autos, não verifico abusividade na cláusula décima sétima do contrato anexado ao ID 49786016 - Pág. 5, devendo ser observado o que foi livremente ajustado entre as partes (artigo 421, § único, do Código Civil), sobretudo porque a recorrente se insurgiu contra a penalidade contratual tão somente ao se aproximar do término da locação. Outrossim, a recorrente não demonstrou cabalmente qualquer violação ao contrato, ora imputável à recorrida, que desse azo à pretendida revisão ou, ainda, eventual dispensa de multa. Logo, a sentença não carece de qualquer reforma.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.